Tribunal: CARF
Processo: 10670.722201/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais ou eletrônico autorizado

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.722201/2017-89
ACÓRDÃO
2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO ALVARES DA SILVA MASCARENHAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou
não.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
2
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e
decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de
modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso
voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais
ou eletrônico autorizado
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
3
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 2504/2512):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o Auto de Infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2014 (ano-calendário 2013),
por Auditor-Fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba (PR). O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído:
(...)
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de comissões
pela intermediação no comércio de bovinos, conforme relatado no “TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL” que integra este auto de infração. Valor: 239.939,83. Multa
de Ofício: 150%
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física, decorrentes de comissões pela intermediação no comércio de
bovinos, conforme relatado no “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL” que integra este
auto de infração. Valor: 16.134,09. Multa de Ofício: 150%
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos no ano-calendário 2013 apurada com base em créditos
bancários com origem dos recursos utilizados não comprovada, conforme
relatado no “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL” que integra este auto de infração.
Valor: 2.625.883,67. Multa de Ofício: 75%
FALTA DE RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO (CARNÊ-LEÃO) INCIDENTE
SOBRE RENDIMENTOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê leão)
referente a dez/2013, incidente sobre rendimentos sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa física, motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada,
conforme relatado no “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL” que integra este auto de
infração. Valor: 3.646,29. Multa: 50%
(...)
O contribuinte apresentou resposta ao Termo de Início de Fiscalização em
03/04/2017, sendo que ao item 6 esclareceu o seguinte:
[...]
ITEM 6 - ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO FISCALIZADO - Declarou que
"exerceu somente a atividade de intermediação na compra e venda de
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
4
gado bovino para terceiros, sob a qual recebia comissões pela
movimentação praticada” e que "Os adquirentes do gado bovino
adquirido (frigoríficos) depositavam em sua conta corrente o valor bruto
para a compra do gado. O INTIMADO realizava a compra de produtores
rurais diversos, procedendo aos pagamentos respectivos. Todas as
operações e depósitos ocorridos em sua conta corrente bancária foram
destinados ao objetivo específico de compra de gado bovino para
terceiros."
[...]
(...)
A fiscalização fez algumas considerações sobre documentos/esclarecimentos
apresentados pelo contribuinte, conforme a seguir transcrito:
ATENDIMENTO APRESENTADO POR RODRIGO EM DE 22/NOV/2017:
[...]
• Apresentou planilhas denominadas "PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS
VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS PARA COMPRA DE BOVINOS EM
2013";
[...]
Nota-se claramente que a grande maioria das planilhas denominadas
"PLANILHA DEMONSTRATIVA DOS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS
PARA COMPRA DE BOVINOS EM 2013" foram montadas com intuito de
tentar ludibriar a fiscalização. Frequentemente créditos bancários
vinculados às notas fiscais de vendas supostamente correspondentes
foram em datas anteriores às datas de emissão das notas fiscais. Os
pagamentos no comércio de bovinos são usualmente à vista ou a prazo. É
totalmente inverossímil que frequentemente pagamentos adiantados
tenham ocorrido. Na análise da forma como os créditos bancários foram
associados às notas fiscais, constatei claramente que Rodrigo fez
combinações de forma a fechar os valores de créditos, isolados ou
agrupados, com os valores das notas fiscais que vinculou aos créditos. Não
conseguindo fechar os valores, atribuiu as diferenças a comissões.
Geralmente os percentuais dessas supostas comissões não são semelhantes
às comissões comprovadas, frequentemente próximas de 1%. Esses fatos
estão demonstrados adiante. Reitero que Rodrigo também informou a
fiscalização que as comissões foram próximo de 1%, conforme
atendimento apresentado em 24/mai/2017.
Em várias planilhas consta que o comprador dos bovinos foi o pai de
Rodrigo, Domingos Pereira Mascarenhas. Se o seu pai foi o comprador, os
valores das vendas teriam que ser creditados por seu pai em contas
correntes dos vendedores e não na conta corrente de Rodrigo. A não ser
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
5
que seu pai tivesse transferido os recursos a Rodrigo para que ele
repassasse aos vendedores. Mas nesse caso, teria que haver comprovação
de dois fatos: Que os recursos foram provenientes de seu pai e que foram
repassados aos vendedores dos bovinos. Na disso foi comprovado. Não
houve qualquer comprovação nesses termos.
Em várias planilhas consta que o pai de Rodrigo foi o vendedor dos bovinos.
Nesses casos, teria que ser comprovado que os créditos foram
efetivamente provenientes de vendas de bovinos realizadas por seu pai.
Não houve qualquer comprovação. Destaco que seu pai teve vultosa
movimentação financeira em contas bancárias próprias no ano-calendário
2013, sendo que a movimentação no BRADESCO referente a créditos
bancários foi superior a dois milhões de reais, conforme informações
prestadas pelo BRADESCO em declaração de informações sobre
movimentação financeira - DIMOF.
• Frequentemente créditos bancários foram agrupados e vinculados a uma
ou a várias notas fiscais de venda de bovinos. Confrontando os valores e
datas dos créditos com os valores e datas das notas fiscais, nota-se
claramente a inconsistência das vinculações. Pagamentos parcelados
usualmente são realizados em parcelas com valores iguais. Frequentemente
foram vinculados pagamentos com valores e datas que claramente não
possuem vinculação com as operações, vários pagamentos em valores
distintos não sequencialmente lógicos.
A fiscalização também fez uma análise dos créditos cuja origem dos recursos não
foi comprovada, individualizada por crédito bancário.
- ATENDIMENTO APRESENTADO POR RODRIGO EM DE 30/NOV/2017:
O contribuinte apresentou planilhas denominadas “PLANILHA DEMONSTRATIVA
DOS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS PARA COMPRA DE BOVINOS EM 2013”,
sendo que especificou 08 (oito) supostos compradores de bovinos.
Em decorrência disso, a fiscalização realizou diligências fiscais junto aos
compradores.
Também a fiscalização apresentou suas conclusões sobre as especificações dos
créditos (data e valor) dos supostos depositantes, compradores e do negociador
da compra do gado.
O contribuinte apresentou os seguintes esclarecimentos:
[...]
"As empresas e pessoas físicas são compradores do gado bovino em
operações intermediadas pelo FISCALIZADO; que se recusaram a fornecer as
cópias das notas fiscais de compras, sob a alegação de que” não queriam
qualquer relação com a fiscalização federal.” Esta decisão dos compradores
impede ao FISCALIZADO de fornecer as notas fiscais que justificam os
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
6
créditos bancários em sua conta corrente, para a compra do gado bovino
para esses frigoríficos, estabelecidos no Estado da Bahia.
O endereço e documentos destas empresas, em anexo, - que apresentamos
neste ato a fiscalização federal servirão para as Intimações Fiscais para que
apresentem as notas fiscais, para o devido conhecimento da verdade real
das operações de compra/venda de gado bovino intermediadas pelo
Fiscalizado.
As intimações fiscais desses compradores se fazem necessárias para que o
Fiscalizado não seja penalizado pela omissão de terceiros. A perícia fiscal
dessas notas fiscais esclarecerão a origem dos créditos depositados pelos
frigoríficos, estabelecidos no Estado da Bahia, para o intermediador
(marchante) para a compra de gado bovino.
As planilhas demonstram as intermediações realizadas para os
compradores/ vendedores discriminados. Todas as operações são
destinadas a frigoríficos, exceto uma entre produtores rurais.
Diante dos dados apresentados, pedimos à fiscalização federal que proceda
a intimação destes frigoríficos, para apresentação das notas fiscais
correspondentes aos pagamentos realizados, conforme demonstrado nas
planilhas anexas.
Não há como apresentar documentos que estão na posse e propriedade de
terceiros. "
A fiscalização, por sua vez, apresentou suas considerações sobre as alegações
apresentadas pelo contribuinte, a seguir transcritas:
Cabem as seguintes considerações sobre essas alegações apresentadas por
Rodrigo:
O artigo 42 da Lei n° 9.430/1996 dispõe que os créditos bancários que o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovar a origem dos recursos
utilizados por meio de documentos hábeis e idôneos ficam caracterizados
como rendimentos omitidos. Trata-se de omissão de rendimentos por
presunção legal.
Cabe ao contribuinte comprovar a origem dos créditos bancários e não à
fiscalização.
Mesmo o ônus da prova sendo de Rodrigo, a fiscalização realizou dezenove
diligências fiscais referentes a compradores/vendedores de bovinos que
teriam realizado operações em 2013 com intermediação de Rodrigo,
conforme documentos apresentados por ele no decorrer da fiscalização.
Estes fatos estão relatados neste termo. Os contribuintes diligenciados e a
síntese dos resultados apurados pela fiscalização nessas diligências estão
demonstrados na planilha "RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES DILIGENCIADOS
- SÍNTESE DA ANÁLISE PELA FISCALIZAÇÃO", que integra este termo.
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
7
A grande parte dos diligenciados não confirmou a participação de Rodrigo
no comércio de bovinos.
Todos os contribuintes baianos diligenciados que foram localizados e que
atenderam os termos fiscais não confirmaram a participação de Rodrigo
no comércio de bovinos em 2013. São eles o FRIJACUIPE MATADOURO E
FRIGORÍFICO LTDA - EPP, GEOMAR FRIGORÍFICO LTDA e JOSÉ RAMIRO
FERREIRA FILHO.
Os outros baianos diligenciados não foram localizados pela fiscalização e
ou não atenderam ao termo de intimação fiscal. São eles ANTÔNIA JOANA
CARNEIRO FERREIRA, que não foi localizada, e o FRIGORÍFICO MAANAIN
LTDA, que não atendeu à intimação fiscal.
Ante o exposto, nenhum contribuinte baiano diligenciado comprovou a
participação de Rodrigo na intermediação no comércio de bovinos.
Ademais, não bastaria comprovar essa participação. Deveria ter sido
comprovado que os créditos bancários foram efetivamente provenientes
das operações especificadas nas planilhas e que não se trataram de
rendimentos recebidos por Rodrigo. Não houve qualquer comprovação
nesse sentido.
Rodrigo declarou que não há como apresentar documentos que estão na
posse e propriedade de terceiros. Reitero que o ônus da prova da origem
dos créditos bancários é de Rodrigo, que deveria ter emitido notas fiscais
relativas aos serviços prestados. Se tivesse emitido, certamente não teria
dificuldade em comprovar a origem dos créditos bancários.
Indubitavelmente agiu deliberadamente para sonegar o imposto de renda e
tenta transferir a responsabilidade para terceiros.
[...]
- ATENDIMENTO APRESENTADO POR RODRIGO EM DE 05/DEZ/2017:
O contribuinte apresentou os seguintes esclarecimentos, que foram analisados
pela fiscalização, conforme a seguir transcrito:
[...] Esclarecimentos:
-
O
Intermediário/Marchante
da
Bahia
contratava
com
o
Intermediário/Marchante de Minas Gerais para compras em Minas Gerais
do gado bovino. Os depósitos feitos pelos frigoríficos foram destinados aos
pagamentos destas compras.
O Intermediário/Marchante da Bahia enviou algumas notas fiscais, que são
neste ato remetidas à fiscalização federal para os esclarecimentos
necessários, correspondentes aos créditos bancários em sua conta corrente.
As tentativas para o recebimento de mais notas fiscais de compras/vendas
pelos frigoríficos continuarão, para que haja o completo e justo
entendimento de que os créditos bancários não pertenciam ao Fiscalizado;
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
8
que era meramente um intermediário/marchante para compra de gado
pelos frigoríficos (os frigoríficos utilizam dos marchantes para comprar o
gado bovino, para seus abates)." Cabem as seguintes considerações sobre
os documentos/esclarecimentos apresentados em 05/dez/2017:
Não houve qualquer comprovação das alegadas operações com o suposto
intermediário da Bahia.
Em todas as notas fiscais consta que o vendedor foi o pai de Rodrigo.
Reitero que seu pai teve vultosa movimentação bancária em contas
próprias em 2013.
Não houve qualquer vinculação das notas fiscais apresentadas aos
créditos bancários que seriam correspondentes.
Não houve qualquer comprovação que créditos bancários na conta
corrente de Rodrigo foram provenientes das vendas que constam nas
notas fiscais apresentadas. Reitero que todas a vendas foram realizadas
pelo pai de Rodrigo.
2 – DAS DILIGÊNCIAS RELATIVAS AOS SUPOSTOS ENVOLVIDOS NO COMÉRCIO DE
BOVINOS COM INTERMEDIAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Os contribuintes que teriam comercializado bovinos com a intermediação do
interessado foram intimados a apresentar documentos/esclarecimentos
relacionados à participação e os pagamentos realizados ao contribuinte
fiscalizado, conforme relação a seguir:
(...)
3 – DAS CONCLUSÕES APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS/ESCLARECIMENTOS
APRESENTADOS POR RODRIGO E PELOS PARTICIPANTES NO COMÉRCIO DE
BOVINOS
A fiscalização concluiu o seguinte:
Considerando os fatos relatados anteriormente, após análise de todos os
documentos/esclarecimentos apresentados por Rodrigo e por participantes
no comércio de bovinos, ficou demonstrado que:
Rodrigo recebeu comissões pela intermediação no comércio de bovinos
em 2013.
Parte dessas comissões foram comprovadamente creditadas em sua conta
corrente no Banco do Brasil, outra parte não.
Compradores de bovinos transferiram recursos para a conta corrente de
Rodrigo para ele repassar aos vendedores. Parte desses recursos foram
transferidos somados às comissões de Rodrigo na intermediação do
negócio, outra não. Os créditos na conta corrente de Rodrigo destinados a
repasse a vendedores de bovinos foram excluídos dos créditos tributados
como rendimentos omitidos.
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
9
Vários compradores/vendedores não confirmaram a intermediação de
Rodrigo no comércio de bovinos.
DAS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
1 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
A fiscalização apurou o recebimento de rendimentos tributáveis de pessoas
jurídicas a título de comissões pela intermediação no comércio de bovinos, em
decorrência da análise documentos/esclarecimentos fornecidos pelo contribuinte
e por vendedores/compradores de bovinos, no valor total de R$ 239.939,83.
2 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
A fiscalização apurou o recebimento de rendimentos tributáveis relativos a
comissões pela intermediação no comércio de bovinos no valor de R$ 16.134,09.
3 – FALTA DE RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO (CARNÊ-LEÃO) INCIDENTE
SOBRE RENDIMENTOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA
A Autoridade Fiscal constatou a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física em dez/2013. Em decorrência disso, houve a falta de recolhimento de
carnê-leão incidente sobre esses rendimentos.
Desta forma, foi aplicada a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) incidente
sobre o IRPF devido a título de carnê-leão no valor de R$ 1.823,14.
4 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA COM BASE EM CRÉDITOS BANCÁRIOS
COM ORIGEM DOS RECURSOS UTILIZADOS NÃO COMPROVADA
A fiscalização intimou o contribuinte de forma reiterada a comprovar a origem
dos recursos utilizados em créditos bancários especificados pela Autoridade
Fiscal.
Além disso, foram realizadas diligências fiscais relacionadas à participação do
contribuinte no comércio de bovinos.
Foi solicitada a comprovação de créditos que totalizavam R$ 6.596.611,21,
conforme Termo de Intimação Fiscal lavrado em 08/06/2017. Houve a
comprovação parcial da origem dos créditos bancários.
Restaram não comprovados os créditos no valor de R$ 2.557.282,39, que
deduzidos das comissões recebidas e tributados como rendimentos omitidos
resultam em omissão de rendimentos no montante de R$ 2.301.208,47,
caracterizados por créditos bancários em comprovação da origem dos recursos
utilizados.
DA CARACTERIZAÇÃO DE SONEGAÇÃO FISCAL E FRAUDE – APLICAÇÃO DE MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%)
A fiscalização aplicou a multa de ofício qualificada no caso das infrações:
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
10
- Omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas;
- Omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física.
As infrações referem-se às comissões recebidas pela intermediação no comércio
de bovinos.
Ficaram caracterizadas a sonegação fiscal e a fraude, conforme mencionado pela
fiscalização, a seguir transcrito:
Rodrigo exerceu atividade de intermediação no comércio de bovinos em
2013, que gerou recebimentos de vultosas comissões, que totalizaram R$
256.073,92, sendo R$ 239.939,83 recebidos de pessoas jurídicas e R$
16.134,09 recebidos de pessoa física.
Rodrigo não apresentou a DIRPF 2014, embora tenha recebidos vultosos
rendimentos em 2013.
Rodrigo não emitiu notas fiscais referentes aos serviços de intermediação
no comércio de bovinos.
O artigo 71, inciso I, da Lei n° 4.502/64, dispõe que sonegação é toda ação
ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais. A falta de apresentação da DIRPF 2014, sendo que Rodrigo
auferiu vultosos rendimentos e estava obrigado a apresentá-la, bem como a
falta de emissão de notas fiscais de prestação de serviços, caracterizam
inequivocamente a sonegação fiscal nesses termos.
O lançamento do imposto de renda pessoa física é por homologação, ou
seja, cabe ao contribuinte informar os fatos geradores na DIRPF e pagar o
imposto devido. A omissão na apresentação da DIRPF caracteriza que o
contribuinte agiu deliberadamente para ocultar o fato gerador,
caracterizando sonegação fiscal e fraude, nos termos dos artigos 71 e 72 da
Lei n° 4.502/1964.
Rodrigo apresentou a DIRPF 2014 em 26/jul/2017, após reiteradas
intimações da fiscalização. Nessa declaração informou rendimentos
tributáveis
totais
de
R$
93.601,68,
provenientes de vendedores/compradores de bovinos. Mas a fiscalização apurou
rendimentos dessa natureza de R$ 256.073,92. Dessa forma, declarou
apenas 36,55% dos rendimentos efetivamente auferidos. Destaco que essa
declaração foi apresentada sob procedimento de fiscalização. Mesmo sob
fiscalização, Rodrigo insistiu omissão de informações.
O artigo 72 da Lei n° 4.502/64 dispõe que fraude é toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
11
as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento. Indubitavelmente Rodrigo
inicialmente omitiu dolosamente os fatos geradores do IRPF, ao não
apresentar a DIRPF 2014, de modo a evitar o pagamento do imposto.
Posteriormente, agiu dolosamente ao apresentar a DIRPF com rendimentos
muito inferiores aos efetivamente recebidos, numa clara tentativa de
ludibriar a fiscalização. Esses fatos caracterizam a fraude, nos termos do
artigo 72 da Lei n° 4.502/64.
Considerando que foram constatados crimes contra a ordem tributária, foi
lavrada representação fiscal para fins penais.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração na data de 18/12/2017, por via
postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 1944, e apresentou Impugnação (fls.
1946/2062) na data de 16/01/2018 (fl. 1946), acompanhada de documentos (fls. 2065/2499), por
meio da qual alegou em breve síntese:
(i) Que a comissão decorrente da intermediação do comércio de bovinos era de 1%,
e que não foi considerada pela fiscalização;
(ii) Apresentou documentos a fim de corroborar que não houve a omissão de
rendimentos apurada pela fiscalização;
(iii) Apresenta planilha acerca dos valores considerados como omitidos pela
fiscalização, acompanhada de documentos, a fim de comprovar a origem dos
depósitos bancários;
(iv) Apresenta uma série de jurisprudências administrativas e judiciais para
corroborar com suas teses alegadas;
(v) Afirma acerca da inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Pugna, ao final, pelo cancelamento integral do Auto de Infração.
Da Decisão de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF
– DRJ/BSB, em sessão realizada em 22/05/2018, por meio do acórdão no 03-79.797 (fls.
2502/2564), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para cancelar parte da
omissão de rendimentos apurada com base em créditos bancários de origem não comprovada
no valor R$ 68.601,28, manter as demais infrações, o que resulta em saldo de imposto a pagar
de R$ 56.754,23 (sujeito à multa de ofício de 150%), R$ 703.252,65 (sujeito à multa de ofício de
75%), perfazendo o total de R$ 760.006,88, bem como a multa exigida isoladamente pela falta
de recolhimento do carnê-leão no valor de R$ 1.823,14, corrigidos de acordo com a legislação
em vigor.
O acórdão de piso restou assim ementado (fls. 2502/2503):
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
12
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Decisões administrativas não vinculam os julgamentos Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia
normativa, razão pela qual só produzem efeitos entre as partes envolvidas, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.
INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO. APRECIAÇÃO.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não são competentes
para se pronunciar sobre alegações de inconstitucionalidades de leis e de ofensas
a princípios constitucionais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA ISOLADA DE 50%. CARNÊ-LEÃO.
A pessoa física obrigada ao recolhimento mensal do imposto, na modalidade
carnê-leão, que deixar de fazê-lo, está sujeita à multa de lançamento de ofício
exigida isoladamente.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais. O processo administrativo fiscal expressamente determina que as
intimações sejam feitas no domicílio fiscal do contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
13
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
18/07/2018, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 2568, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 2569/2688) na data de 09/08/2018 (fl. 3186), no
qual repisou os mesmos argumentos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão em
18/07/2018 (fl. 2568) e apresentou Recurso em 09/08/2018 (fl. 3186) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio
O Recorrente, assim como já havia feito em sede de impugnação, o que inclusive
restou salientado pelo acórdão de piso (fl. 2563), não impugna o lançamento referente à multa
isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, de modo que tal infração restou inconteste, e
não será objeto de análise neste voto, em virtude da preclusão, nos termos do artigo 17 do
Decreto 70.235/1972.
Das alegações de Inconstitucionalidade
Com relação à alegação de inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei no 9.430/1996,
aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Omissão de rendimentos – depósitos bancários de origem não comprovada
Nos casos de lançamento por presunção legal, previstos no 42 da Lei 9.430/1996,
cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de documentação idônea a origem dos
recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência do fato que gerou a
presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Neste sentido, cabe citar a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
14
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”.
No caso, apesar de ser do contribuinte o ônus probatório de comprovar a origem
dos depósitos identificados em suas contas bancárias, conforme se aufere do procedimento fiscal,
a fiscalização realizou 19 (dezenove) diligências fiscais referentes a compradores/vendedores de
gados bovinos que teriam realizados operações no ano-calendário de 2013 com a intermediação
do contribuinte.
Como se verifica, a fiscalização confirmou que o contribuinte recebeu comissões
pela intermediação no comércio de bovinos e a parte comprovada foi considerada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica (R$ 239.939,83) e omissão de rendimentos recebidos
de pessoa física (R$ 16.134,09), perfazendo o total de R$ 256.073,92.
Além disso, os depósitos bancários comprovadamente destinados a transferência
de recursos para os vendedores dos bovinos foram excluídos dos créditos tributários como
rendimentos omitidos.
Portanto, somente os créditos sem comprovação da origem foram considerados
pela fiscalização como omissão de rendimentos apurada com base em créditos bancários com
origem dos recursos não comprovada.
Assim, cabe ao contribuinte, por meio de documentos hábeis e idôneos, comprovar
a origem, de forma individualizada, dos créditos bancários considerados pela fiscalização como
omissão de rendimentos em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada, nos
termos do artigo 373 do código de processo civil.
No que concerne à – suposta – origem dos depósitos bancários, tendo em vista que
o Recorrente repisa os mesmos argumentos expostos na impugnação, que foram minuciosamente
analisados pelo órgão julgador de primeira instância, adoto os fundamentos do voto condutor do
acórdão de piso, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF no 1.634/2023, conforme
excertos a seguir reproduzidos (fls. 2533/2562):
- PLANILHA COM NOVE CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$
37.408,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 360,00 (R$ 1.340,00 – R$
980,00) corresponde a 0,99% do valor da venda. Entretanto, não houve a
comprovação do pagamento das despesas com manejo de R$ 980,00.
Considerando o valor de R$ 1.340,00, a comissão corresponde a 3,71% do valor da
venda;
- A compra foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte);
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
15
- O contribuinte alega que os créditos foram depositados pelo seu pai, com
fundamento nas notas fiscais;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo Sr.
Domingos Pereira Mascarenhas (pai do contribuinte), bem como que foram
posteriormente transferidos para o vendedor dos bovinos, conforme já relatado
pela fiscalização;
- Não há a comprovação da forma de pagamento realizada em oito datas e em
valores diferentes.
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
- PLANILHA COM CINCO CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$
10.980,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 105,00 (R$ 480,00 – R$
375,00) corresponde a 1,00% do valor da venda. Entretanto, não houve a
comprovação do pagamento das despesas com manejo de R$ 375,00.
Considerando o valor de R$ 480,00, a comissão corresponde a 4,57% do valor da
venda, conforme mencionado pela fiscalização;
- A compra foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte);
- O contribuinte alega que os créditos foram depositados pelo seu pai, com
fundamento nas notas fiscais;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo Sr.
Domingos Pereira Mascarenhas (pai do contribuinte), bem como que foram
posteriormente transferidos para o vendedor dos bovinos, conforme já relatado
pela fiscalização.
- O fato de os créditos serem transferidos à medida da ocorrência das despesas e
do recebimento do gado bovino não justifica a falta de comprovação da origem
dos créditos bancários. Na realidade, o contribuinte deveria ter tomado as
devidas cautelas no sentido de documentar toda a negociação da compra e
venda do gado bovino para justificar/comprovar toda a movimentação bancária
realizada por ele.
- Também o fato de o pagamento aos produtores rurais serem realizados em
espécie é plenamente aceitável, todavia o interessado deve possuir meios de
comprovar tal operação.
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
- PLANILHA COM TRÊS CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$ 40.890,00
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
16
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte: - A comissão mencionada na planilha no valor
de R$ 250,00 corresponde a 0,61% do valor da venda.
- Na planilha não consta despesa com manejo;
- A compra foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte);
- O contribuinte alega que os créditos foram depositados pelo seu pai, com
fundamento nas notas fiscais;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo Sr.
Domingos Pereira Mascarenhas (pai do contribuinte), bem como que foram
posteriormente transferidos para o vendedor dos bovinos, conforme já relatado
pela fiscalização.
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
-PLANILHA COM CINCO CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$ 25.001,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- Na planilha não consta despesa com manejo, bem como o pagamento de
comissão, apesar de o contribuinte alegar que nas operações de compra e venda
de gado recebia o valor da comissão e existiam despesas com manejo;
- A compra foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte);
- O contribuinte alega que o valor foi depositado na sua conta corrente para a
compra do gado bovino e que a comprovação é demonstrada pela nota fiscal;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo Sr.
Domingos Pereira Mascarenhas (pai do contribuinte), bem como que foram
posteriormente transferidos para o vendedor dos bovinos, conforme já relatado
pela fiscalização;
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
- PLANILHA COM QUATRO CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$
43.757,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 557,00 corresponde a 1,28%
do valor da venda;
- Na planilha não consta despesa com manejo;
- A venda foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte);
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
17
- O contribuinte alega que o valor foi depositado na sua conta corrente para a
compra do gado bovino e que a comprovação é demonstrada pela nota fiscal;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo
comprador, bem como que foram posteriormente transferidos para o Domingos
Pereira Mascarenhas (pai do contribuinte), conforme já relatado pela fiscalização;
- Além disso, não é plausível que na negociação para compra de gado bovino, haja
transferência de pequenos valores (R$ 660,00 e R$ 146,00) em 13/03/2013 para o
compra de gado no valor de R$ 43.200,00, cuja nota fiscal foi emitida em
22/03/2013.
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
- PLANILHA COM CRÉDITO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 32.820,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 438,00 corresponde a 1,31%
do valor da venda;
- Na planilha não consta despesa com manejo;
- A fiscalização alega que a Norteboi Alimentos Ltda informou que o
contribuinte não atuou na compra de bovinos no ano-calendário de 2013,
conforme informações prestadas em 28/07/2017;
- O contribuinte acostou aos autos a Declaração da Norteboi Alimentos Ltda (fls.
2067-2068), na qual o frigorífico informa que efetuava pagamentos, a título de
comissão sobre a compra, no percentual de 1% do valor da negociação;
- A Declaração da Norteboi Alimentos Ltda não comprova que foi realizada a
transferência de créditos bancários ao contribuinte para a compra de gado
bovino. Na realidade, somente ficou comprovado que a Norteboi Alimentos Ltda
efetuava o pagamento da comissão de 1% sobre a negociação realizada;
- O contribuinte alega que o valor foi depositado na sua conta corrente para a
compra do gado bovino e que a comprovação é demonstrada pela nota fiscal;
- As notas fiscais foram emitidas em 14/02/13 e 19/02/13 e o crédito bancário foi
realizado em 08/03/13. Não há a comprovação de que o pagamento seria
realizado com prazo de 15 (quinze) dias para vincular as notas fiscais emitidas
anteriormente;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo
Norteboi Alimentos Ltda, bem como que foram posteriormente transferidos
para o vendedor dos bovinos.
Conclusão: O crédito bancário não teve sua origem comprovada.
- PLANILHA COM QUATRO CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$
54.207,00
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
18
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 113,00 corresponde a 0,20%
do valor da venda.
- Na planilha não consta despesa com manejo;
- A venda foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte), que teve considerável movimentação financeira em contas próprias
no ano calendário de 2013, conforme mencionado pela fiscalização;
- Não há a comprovação nos autos de que o pagamento foi realizado a prazo
(05/03/2013) e vinculado à nota fiscal datada de 18/02/2013;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo
comprador, bem como que foram posteriormente transferidos para o Domingos
Pereira Mascarenhas (pai do contribuinte);
- Não há a comprovação de que o pagamento foi realizado a prazo, conforme
mencionado na planilha.
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
- PLANILHA COM QUATRO CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$
32.650,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 320,00 (R$ 690,00 – R$
370,00) corresponde a 1,00% do valor da venda. Entretanto, não houve a
comprovação do pagamento das despesas com manejo de R$ 370,00.
Considerando o valor de R$ 690,00, a comissão corresponde a 2,15% do valor da
venda;
- A venda foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte), que teve considerável movimentação financeira em contas próprias
no ano calendário de 2013, conforme mencionado pela fiscalização;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo
comprador, bem como que foram posteriormente transferidos para o Domingos
Pereira Mascarenhas (pai do contribuinte);
- Não há a comprovação de que o valor foi pago de forma parcelada para justificar
a transferência dos créditos bancários em quatro datas, sendo anteriores e
posteriores a emissão da nota fiscal;
- Somente a apresentação da nota fiscal não comprova a origem dos créditos
bancários mencionados na planilha.
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
- PLANILHA COM CRÉDITO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 10.994,15
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
19
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- O contribuinte alega que o crédito bancário diz respeito ao reembolso da CEMIG,
referente à instalação de energia no sítio Vista Alegre, de propriedade do
contribuinte;
- A apresentação da conta de energia elétrica da CEMIG, referência set/2017,
com data de vencimento em 09/10/2017, no valor de R$ 392,80 e a ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica) de Obra ou Serviço do CREA-MG, no
qual menciona o contrato no valor de R$ 1.500,00 para emissão
parecer/relatório de controle ambiental – RCA não comprovam a origem do
crédito bancário no valor de R$ 10.994,15, datado de 04/12/2013.
Conclusão: O crédito bancário não teve sua origem comprovada.
- PLANILHA COM CINCO CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$
61.707,00 Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos
apresentados pelo contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 594,00 corresponde a 0,97%
do valor da venda.
- Na planilha não consta despesa com manejo;
- A compra foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte);
- O contribuinte alega que o valor foi depositado na sua conta corrente para a
compra do gado bovino e que a comprovação é demonstrada pela nota fiscal;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo Sr.
Domingos Pereira Mascarenhas (pai do contribuinte), bem como que foram
posteriormente transferidos para o vendedor dos bovinos, conforme já relatado
pela fiscalização.
- A AGROVERDE Ltda confirmou o recebimento de valores pela venda de bovinos
para o pai do contribuinte, Sr. Domingos Pereira Mascarenhas, conforme planilha
a seguir:
(...)
- A fiscalização confrontou esses recebimentos com os extratos bancários do
contribuinte no Banco do Brasil S/A e constatou os recebimentos informados pela
AGROVERDE Ltda, conforme tabela a seguir:
(...)
- Não é possível concluir que os créditos bancários relacionados pelo
contribuinte estão vinculados às notas fiscais de compra sobreditas.
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
- PLANILHA COM OITO CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$ 9.836,00
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
20
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 668,00 corresponde a 7,28%
do valor da venda;
- Na planilha não consta despesa com manejo;
- A compra foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte);
- O contribuinte alega que o valor foi depositado na sua conta corrente para a
compra do gado bovino e que a comprovação é demonstrada pela nota fiscal;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo Sr.
Domingos Pereira Mascarenhas (pai do contribuinte), bem como que foram
posteriormente transferidos para o vendedor dos bovinos, conforme já relatado
pela fiscalização;
- Apesar de o contribuinte afirmar que a comissão não correspondeu a 7,28% do
valor da venda, tendo em vista o pagamento de despesas com manejo do gado e
frete, tais despesas não restaram comprovadas.
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
- PLANILHA COM NOVE CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$
30.055,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 251,00 corresponde a 0,83%
do valor da venda;
- Na planilha não consta despesa com manejo;
- A compra foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte);
- O contribuinte alega que o valor foi depositado na sua conta corrente para a
compra do gado bovino e que a comprovação é demonstrada pela nota fiscal;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo Sr.
Domingos Pereira Mascarenhas (pai do contribuinte), bem como que foram
posteriormente transferidos para o vendedor dos bovinos, conforme já relatado
pela fiscalização;
- Não há a comprovação de que o valor foi pago de forma parcelada para
justificar a transferência dos créditos bancários em nove datas, sendo anteriores
e posteriores a emissão da nota fiscal;
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
- PLANILHA COM CRÉDITO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 45.000,00
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
21
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 86,00 corresponde a 0,19%
do valor da venda;
- Na planilha não consta despesa com manejo;
- A compra foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte);
- O contribuinte alega que o valor foi depositado na sua conta corrente para a
compra do gado bovino e que a comprovação é demonstrada pela nota fiscal;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo Sr.
Domingos Pereira Mascarenhas (pai do contribuinte), bem como que foram
posteriormente transferidos para o vendedor dos bovinos, conforme já relatado
pela fiscalização;
Conclusão: O crédito bancário não teve sua origem comprovada.
- PLANILHA COM CINCO CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$ 28.420,0
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 920,00 corresponde a 3,35%
do valor da venda;
- Na planilha não consta despesa com manejo;
- A compra foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte);
- O contribuinte alega que o valor foi depositado na sua conta corrente para a
compra do gado bovino e que a comprovação é demonstrada pela nota fiscal;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo Sr.
Domingos Pereira Mascarenhas (pai do contribuinte), bem como que foram
posteriormente transferidos para o vendedor dos bovinos, conforme já relatado
pela fiscalização;
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
- PLANILHA COM NOVE CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$
24.044,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 44,00 corresponde a 0,18%
do valor da venda; - Na planilha não consta despesa com manejo;
- A compra foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte);
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
22
- A fiscalização constatou que o crédito de R$ 1.615,00, datado de 19/06/13,
mencionado na planilha, não consta do extrato bancário e, na conclusão da
fiscalização “foi incluído um crédito inexistente”;
- O contribuinte não questiona esta alegação. Afirma que o valor foi depositado
na sua conta corrente para a compra do gado bovino e que a comprovação é
demonstrada pela nota fiscal;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo Sr.
Domingos Pereira Mascarenhas (pai do contribuinte), bem como que foram
posteriormente transferidos para o vendedor dos bovinos, conforme já relatado
pela fiscalização;
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
- PLANILHA COM CINCO CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$
34.653,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 156,76 (R$ 2.006,76 – R$
1.850,00) corresponde a 0,48% do valor da venda. Entretanto, não houve a
comprovação do pagamento das despesas com manejo de R$ 1.850,00.
Considerando o valor de R$ 2.006,76, a comissão corresponde a 6,15% do valor da
venda;
- A venda foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte), que teve considerável movimentação financeira em contas próprias
no ano calendário de 2013, conforme mencionado pela fiscalização;
- O contribuinte alega que o valor foi depositado na sua conta corrente para a
compra do gado bovino e que a comprovação é demonstrada pela nota fiscal;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo Sr.
Domingos Pereira Mascarenhas (pai do contribuinte), bem como que foram
posteriormente transferidos para o vendedor dos bovinos, conforme já relatado
pela fiscalização;
Conclusão: O crédito bancário não teve sua origem comprovada.
- PLANILHA COM SEIS CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$ 17.870,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 318,01 corresponde a 1,81%
do valor da venda;
- Na planilha não consta despesa com manejo;
- A compra foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte);
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
23
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 318,01 corresponde a 1,81%
do valor da venda;
- O contribuinte alega que o valor foi depositado na sua conta corrente para a
compra do gado bovino e que a comprovação é demonstrada pela nota fiscal;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo Sr.
Domingos Pereira Mascarenhas (pai do contribuinte), bem como que foram
posteriormente transferidos para o vendedor dos bovinos, conforme já relatado
pela fiscalização;
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
- PLANILHA COM NOVE CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$
26.392,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A compra foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte);
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 192,00 (R$ 1.192,00 - R$
1.000,00) corresponde a 0,76% do valor da venda. Entretanto, não houve a
comprovação do pagamento das despesas com manejo de R$ 1.000,00.
- Considerando o valor de R$ 1.192,00, a comissão corresponde a 4,73% do valor
da venda;
- O contribuinte alega que o valor foi depositado na sua conta corrente para a
compra do gado bovino e que a comprovação é demonstrada pela nota fiscal;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo Sr.
Domingos Pereira Mascarenhas (pai do contribuinte), bem como que foram
posteriormente transferidos para o vendedor dos bovinos, conforme já relatado
pela fiscalização;
- Além disso, foram listados nove créditos bancários com valores diferentes e
depositados em seis datas diferentes para justificar o pagamento no valor de R$
25.200,00.
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
Os créditos bancários nos valores totais de R$ 53.487,90, R$ 69.187,30, R$
91.600,00 e R$ 110.400,00 foram devidamente comprovados e não foram levados
à tributação, conforme mencionado pela fiscalização no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 45).
- PLANILHA COM SETE CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$ 69.984,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- Na planilha não consta o valor da comissão, bem como despesas com manejo;
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
24
- A fiscalização alegou que a soma correta dos créditos na planilha corresponde a
R$ 59.988,00 e não R$ 64.984,00;
- Afirmou ainda que “[...] Nota-se que houve alteração da soma dos créditos para
que ficasse coincidente com a soma das notas fiscais.”
- O contribuinte alega que a soma dos créditos perfazem o montante de R$
69.684,00 e que as duas notas fiscais emitidas pelo Frigorífico Santa Vitória Ltda
correspondem ao valor de R$ 64.684,00
- Realmente, o somatório dos créditos bancários informados na planilha somam o
montante de R$ 59.988,00, conforme mencionado pela fiscalização. Portanto,
não comprovam a vinculação com as notas fiscais no valor total de R$ 69.984,00.
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
- PLANILHA COM CRÉDITO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 26.700,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- Na planilha não consta o valor da comissão, bem como despesas com manejo;
contribuinte);
- A venda foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do - O
contribuinte alega que o valor foi depositado na sua conta corrente para a compra
do gado bovino e que a comprovação é demonstrada pela nota fiscal;
- Não houve a comprovação de que os recursos foram depositados pelo
comprador, bem como que foram posteriormente transferidos para o Sr.
Domingos Pereira Mascarenhas (pai do contribuinte);
Conclusão: O crédito bancário não teve sua origem comprovada.
- PLANILHA COM CRÉDITO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 62.500,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- Na planilha não consta o valor da comissão, bem como despesas com manejo;
contribuinte);
- A venda foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do - A
fiscalização constatou que os valores não são coincidentes, bem como que a
sociedade empresária Mataboi Alimentos S/A declarou que não realizou
negociações comerciais, contratuais e/ou aquisições com o contribuinte;
- O contribuinte alega que o Frigorífico Mataboi Alimentos S/A retificou a
informação anteriormente apresentada à fiscalização, corrigindo a informação;
- O contribuinte alega que o valor foi depositado na sua conta corrente para a
compra do gado bovino e que a comprovação é demonstrada pela nota fiscal;
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
25
- O Frigorífico Mataboi Alimentos Ltda realmente informou, em atendimento à
intimação da fiscalização, que não houve movimentações comerciais, contratuais
e/ou aquisições com o contribuinte (fls. 761);
- Não consta dos autos a Declaração da Mataboi Alimentos Ltda retificando as
informações prestadas à fiscalização. Nos documentos de fls. 2073-2077 da
Mataboi Alimentos Ltda não constam a Declaração mencionada pelo contribuinte;
- A nota fiscal no 20.199 foi emitida em nome do Sr. Domingos Pereira
Mascarenhas (fl. 1713), que teve uma relevante movimentação bancária em
contas próprias no ano-calendário de 2013, conforme mencionado pela
fiscalização;
- O crédito bancário é menor que o valor da nota fiscal.
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
- PLANILHA COM DOIS CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$ 33.380,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- Na planilha não consta o valor da comissão, bem como despesas com manejo;
- A fiscalização apurou que os créditos bancários foram vinculados a uma Guia de
Trânsito Animal (GTA), que é um documento destinado a controle sanitário na
circulação de animais e não consta o valor de venda;
- A fiscalização apurou também que o crédito de R$ 18.000,00 está vinculado a
uma outra planilha relativa a venda de José Ramiro Filho para o Frigorífico
Maanain, no valor de R$ 16.380,00 e, concluiu, que as informações estão
conflitantes;
- Realmente o crédito de R$ 18.000,00, datado de 14/03/2013 está vinculado
também à outra planilha do contribuinte (fls. 2.200), conforme mencionado
acima.
-Destaca-se que em análise ao extrato bancário do contribuinte, constata-se a
existência de somente um crédito (TED) no valor de R$ 18.000,00, datado de
14/03/2013 (fls. 2.215).
- O contribuinte alega que a compra foi realizada pelo Sra Antônia J. Carneiro,
mediante nota fiscal no 351.777 de 15/02/2013, no valor de R$ 33.380,00 e o
vendedor Sr. Derci Barbosa Pinto;
- Na realidade, a nota fiscal no 351.777 que o contribuinte mencionou, refere-se
a Guia de Trânsito Animal (GTA) no 351.777, que não menciona o valor de R$
33.380,00;
- O contribuinte não refutou a alegação da fiscalização no sentido de que o crédito
bancário de R$ 18.000,00 está vinculado a uma outra negociação de venda de
José Ramiro Filho para o Frigorífico Maanain;
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
26
- A Guia de Trânsito Animal (GTA) é um documento para controle sanitário e não
comprova a negociação nos valores mencionados pelo contribuinte e a
utilização do crédito bancário de R$ 18.000,00 em mais de uma planilha revela a
inconsistência das informações.
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
- PLANILHA COM CRÉDITO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 47.000,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- Na planilha não consta o valor da comissão, bem como despesas com manejo;
- A Guia de Trânsito Animal (GTA) no 351.778, juntada pelo contribuinte, não
comprova a negociação da compra do gado bovino no valor estipulado de R$
47.000,00, tendo em vista que é um documento de controle sanitário que não
consta nem sequer o valor da negociação acima mencionada.
Conclusão: O crédito bancário não teve sua origem comprovada.
- PLANILHA COM CRÉDITO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 70.000,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- Na planilha não consta o valor da comissão, bem como despesas com manejo;
- O contribuinte apresentou uma nota fiscal no valor de R$ 18.000,00, emitida
pela sociedade empresária FRIJACUÍPE para vincular ao crédito bancário de R$
70.000,00;
- A fiscalização informou que a FRIJACUIPE não identificou negócios,
procedimentos ou movimentações com o contribuinte;
- Apesar de o contribuinte alegar que a fiscalização possui meios de identificar o
depositante, o ônus de tal identificação cabe ao próprio contribuinte;
Conclusão: O crédito bancário não teve sua origem comprovada.
- PLANILHA COM CRÉDITO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 18.000,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 120,00 (R$ 1.620,00 - R$
1.500,00) corresponde a 0,73% do valor da venda. Entretanto, não houve a
comprovação do pagamento das despesas com manejo de R$ 1.500,00.
Considerando o valor de R$ 1.620,00, a comissão corresponde a 9,89% do valor da
venda;
- A fiscalização alegou que esse crédito bancário foi utilizado em outra planilha no
qual dois créditos bancários somam o valor de R$ 33.380,00, um de R$ 15.380,00
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
27
e esse de R$ 18.000,00, vinculados a operação entre Derci Barbosa Pinto e
Antonia J C Ferreira;
- Conforme já analisado anteriormente, o crédito de R$ 18.000,00, datado de
14/03/2013 está vinculado também a duas planilhas apresentadas pelo
contribuinte. No extrato bancário do contribuinte, constata-se a existência de
somente um crédito (TED) no valor de R$ 18.000,00, datado de 14/03/2013 (fls.
2.215).
- As informações apresentadas pelo contribuinte são conflitantes e
inconsistentes, como mencionado pela fiscalização.
Conclusão: O crédito bancário não teve sua origem comprovada.
- PLANILHA COM CRÉDITO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 3.750,00
(...)
- O contribuinte alega que o depósito de R$ 3.750,00 foi realizado em 26/12/2013
pela empresa Agroverde Ltda, juntamente com o depósito de R$ 8.000,00 para a
compra do gado bovino, conforme nota fiscal no 3931281, de 03/12/2013.
Acrescenta que a planilha apresentada para a comprovação da compra pela nota
fiscal acima demonstra o crédito de R$ 3.750,00;
- Na planilha sobredita, o contribuinte informa que o valor de R$ 3.750,00 refere-
se a compra de gado pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas e o vendedor
Agroverde Ltda, nota fiscal no 0124;
- Em sede de impugnação, o interessado alega que o depósito refere-se a compra
realizada pela Agroverde Ltda, sendo o vendedor o Sr. Domingos Pereira
Mascarenhas, conforme nota fiscal no 3931281;
- Na planilha demonstrativa dos valores efetivamente recebidos para compra de
bovinos em 2013, relacionada à nota fiscal no 3931281 não consta o valor de R$
3.750,00 da relação dos créditos bancários (fl. 2204);
- Além disso, a fiscalização concluiu, após as diligências realizadas, que o crédito
bancário não foi proveniente da Agroverde Ltda.
Conclusão: O crédito bancário não teve sua origem comprovada.
- PLANILHA COM SEIS CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$ 23.344,30
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 66,00 corresponde a 0,28%
do valor da venda, conforme mencionado pela fiscalização;
- Na planilha não consta despesas com manejo;
- Os créditos bancários em seis valores diferentes no período de 03/10/2013 a
09/10/2013 no valor total de R$ 23.344,30 não comprovam a compra no valor
total de R$ 23.410,00;
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
28
- O valor total do crédito bancário é inferior ao valor da compra;
- As notas fiscais não são suficientes para comprovar a relação dos créditos
bancários e os valores da negociação, tendo em vista a menção a seis créditos de
valores diferentes que foram depositados em cinco datas diferentes.
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
- PLANILHA COM DOIS CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$ 57.650,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 570,00 (R$ 770,00 – R$
200,00) corresponde a 1,00% do valor da venda. Entretanto, não houve a
comprovação do pagamento das despesas com manejo de R$ 200,00.
Considerando o valor de R$ 770,00, a comissão corresponde a 1,35% do valor da
venda, conforme mencionado pela fiscalização;
- A venda foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte). A fiscalização constatou que o pai do contribuinte teve vultosa
movimentação bancária em 2013;
- A fiscalização verificou a total inconsistência das datas e valores dos créditos
com as datas e valores das notas fiscais;
- O contribuinte alega que o valor foi depositado na sua conta corrente para a
compra do gado bovino e que a comprovação é demonstrada pela nota fiscal;
- Os créditos bancários foram realizados no dia 15/04/2013 no valor de R$
1.250,00 e R$ 56.400,00 para comprovar as compras realizadas nos dias
09/04/2013 (R$ 46.800,00) e 10/05/2013 (R$ 10.080,00);
- Não é razoável que o depositante/comprador tenha efetuado o depósito no
valor total de R$ 57.650,00 no dia 15/04/2013 para compras de gados realizadas
no dia 09/04/2013 no valor de R$ 46.800,00 e o restante do crédito bancário de
R$ 10.850,00 (R$ 57.650,00 – R$ 46.800,00) ser utilizado para a aquisição
realizada somente no dia 10/05/2013;
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
- PLANILHA COM DOIS CRÉDITOS BANCÁRIOS NO VALOR TOTAL DE R$66.936,00
Após a análise das conclusões da fiscalização e dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, verifica-se o seguinte:
- A comissão mencionada na planilha no valor de R$ 656,00 (R$ 1.276,00 – R$
620,00) corresponde a 0,99% do valor da venda. Entretanto, não houve a
comprovação do pagamento das despesas com manejo de R$ 620,00.
Considerando o valor de R$ 1.276,00, a comissão corresponde a 1,94% do valor
da venda, conforme mencionado pela fiscalização;
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
29
- A venda foi realizada pelo Sr. Domingos Pereira Mascarenhas (pai do
contribuinte). A fiscalização constatou que o pai do contribuinte teve vultosa
movimentação bancária em 2013;
- A fiscalização verificou que os créditos bancários ocorreram em sete datas
diferentes e os oito créditos têm valores diferentes, com variação do mínimo de
R$ 500,00 até o máximo de R$ 28.000,00;
- O contribuinte alega que o valor foi depositado na sua conta corrente de acordo
com as etapas das compras e despesas da negociação realizada e que a
comprovação é demonstrada pela nota fiscal. Acrescenta que o valor de R$
3.750,00, de 26/12/2013 deve ser agregado aos créditos bancários vinculados a
esta compra de bovinos;
- Não restou comprovada nos autos a forma de pagamento demonstrada pelo
contribuinte na planilha e mencionada na impugnação (de acordo com as etapas
das compras e despesas), ou seja, de forma parcelada em sete datas diferentes e
com oito créditos bancários de valores diferentes;
- Além disso, não justifica a inclusão do valor de R$ 3.750,00, já mencionado na
planilha de fls. 2201, tendo em vista que os oito créditos bancários mencionados
somam o valor de R$ 66.936,00 e superam o valor da nota fiscal no 3931281 (R$
65.660,00).
- O fato de os créditos serem transferidos à medida da ocorrência das despesas
e do recebimento do gado bovino não justifica a falta de comprovação da
origem dos créditos bancários. Na realidade, o contribuinte deveria ter tomado
as devidas cautelas no sentido de documentar toda a negociação da compra e
venda do gado bovino para justificar/comprovar toda a movimentação bancária
realizada por ele;
Conclusão: Os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
Portanto, os créditos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
Cabe frisar que apesar de o contribuinte afirmar que o valor da comissão
correspondia a 1% (um por cento) da negociação e que os depósitos bancários
em valores superiores correspondiam ao pagamento de frete, pessoal e manejo
do gabo bovino, não restaram comprovados os pagamentos dessas despesas.
Impende mencionar que a alegação de que os depósitos bancários pertenciam a
terceiros deve vir acompanhada da documentação comprobatória hábil e
idônea para serem excluídos da tributação.
(...)
- DA COMISSÃO RECEBIDA PELO IMPUGNANTE
Alega o contribuinte que os valores levados à tributação estão equivocados, tendo
em vista que a fiscalização apurou o valor de R$ 256.073,62 como comissões
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
30
recebidas, mas que ao considerar o valor da omissão constatada de R$
2.625.883,67, o valor da comissão (1%) corresponderia a R$ 26.528,84.
Pois bem, as comissões pela intermediação no comércio de bovinos foram
divididas da seguinte forma:
- R$ 16.134,09 – Recebidos de pessoa física (creditados na conta corrente no
Banco do Brasil S/A);
- R$ 239.939,83 – Recebidos de pessoa jurídica, sendo o valor de R$ 210.446,19
relacionadas a comissões CREDITADAS na conta corrente no Banco do Brasil S/A
e R$ 29.493,64 relacionadas a comissões NÃO CREDITADAS na conta corrente no
Banco do Brasil S/A.
DA COMISSÃO NO VALOR DE R$ 16.134,09
A comissão no valor de R$ 16.134,09 foi paga pelo Sr. Basil Osório Martyn
Costa, por meio de transferência bancária (TED) entre as contas bancárias do
Banco do Brasil S/A, agência 0395-6, conta 98.239-3 para a agência 0935-0,
conta 17.662-1, de titularidade do contribuinte, em 19/12/2013.
Esta comissão está relacionada às vendas intermediadas pelo contribuinte por
meio de 05 (cinco) notas fiscais, todas emitidas em 17/12/2013, no valor de R$
351.374,50 pela AC PROTEÍNA AGROPECUÁRIA S/A.
Em resposta ao Termo de Intimação, o Sr. Basil Osório Martyn Costa informou que
o montante das vendas no valor de R$ 351.374,50 foi pago diretamente pelo
comprador em sua conta corrente no Banco do Brasil S/A, conforme transcrição
da síntese da resposta feita pela fiscalização (fls. 55):
(...)
Assim sendo, o comprador do gado bovino efetuou o pagamento diretamente
ao vendedor e não por meio de transferências de recursos ao contribuinte para
que posteriormente efetuasse o pagamento ao vendedor.
Isso significa que não necessariamente os valores das negociações de compra e
venda de gado bovino, que originaram o pagamento das comissões, transitaram
pela conta corrente do contribuinte.
Além disso, a fiscalização constatou que o percentual da comissão pela
intermediação girou em torno de 4,59% (R$ 16.134,09 / R$ 351.374,50),
percentual superior ao informado pelo contribuinte, que seria de 1,00%.
Portanto, não merece prosperar a alegação do contribuinte no sentido de que
houve erro na apuração fiscal.
DA COMISSÃO NO VALOR DE R$ 239.939,83
Em relação às comissões CREDITADAS na conta corrente no Banco do Brasil S/A
no valor de R$ 210.446,19 e as comissões NÃO CREDITADAS na conta corrente no
Banco do Brasil S/A no valor de R$ 29.493,64, verifica-se que estão relacionadas
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
31
às negociações do FRIGORÍFICO SERRADÃO LTDA e do HIPERCARNES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EIRELI.
Em atendimento ao Termo de Intimação, o FRIGORÍFICO SERRADÃO LTDA
confirmou que pagou ao contribuinte o valor total de R$ 13.120,65. Além disso,
afirmou que somente pagava as comissões ao contribuinte e que os pagamentos
aos vendedores foram realizados pelo sócio administrador, Sr. Sílvio da Silveira
(fl. 57).
O sócio Sílvio da Silveira apresentou atendimento ao Termo de Intimação e
também confirmou que só pagou ao contribuinte as comissões no valor de R$
13.120,65, sendo o valor de R$ 5.201,06 CREDITADAS na conta corrente no Banco
do Brasil S/A e R$ 7.919,59 NÃO CREDITADAS na conta corrente no Banco do
Brasil.
Além disso, afirmou que o FRIGORÍFICO SERRADÃO LTDA pagava diretamente aos
fornecedores de bovinos (fl. 60).
A fiscalização concluiu o seguinte (fls. 60-61):
[...]
Considerando as informações prestadas por Sílvio da Silveira e pelo
FRIGORÍFICO SERRADÃO, conclui-se que:
Foram pagas comissões a Rodrigo pela intermediação compras de bovinos
para o FRIGORÍFICO SERRADÃO, no valor total de R$ 13.120,65.
O FRIGORÍFICO SERRADÃO e seu sócio Sílvio da Silveira não transferiram
recursos a Rodrigo para repasse a fornecedores de bovinos.
Créditos na conta bancária de Rodrigo não foram provenientes de recursos
relacionados a compras pelo FRIGORÍFICO SERRADÃO e destinados a
repasse a fornecedores de bovinos.
[...]
Portanto, restou comprovado que o contribuinte recebeu rendimentos
tributáveis, relativos a comissões pela intermediação no comércio de bovinos.
Além disso, ficou claro que os valores das compras não transitaram pela conta
corrente do contribuinte.
Em relação ao HIPERCARNES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, a fiscalização, após
analisar os esclarecimentos/documentos apresentados, os comprovantes de
transferências bancárias, bem como os extratos bancários, verificou os seguintes
fatos (fls. 66 67):
[...]
Que a HIPERCANES (sic) pagou comissões a Rodrigo mediante
transferências de Recursos para sua conta corrente no Banco do Brasil,
relativos exclusivamente a comissões; Que a HIPERCANES (sic) pagou
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
32
comissões a Rodrigo mediante transferências de Recursos para sua conta
corrente no Banco do Brasil, relativos a comissões e a recursos a serem
repassados aos fornecedores de bovinos, englobados em uma única
transferência.
Que foram pagas comissões a Rodrigo mediante transferências de Recursos
da HIPERCARNES para os fornecedores de bovinos, relativos a comissões e a
pagamentos pelos bovinos, de forma englobada.
Que a HIPECARNES (sic) transferiu recursos a Rodrigo para repasse aos
fornecedores de bovino.
Ante os fatos apurados, os créditos bancários relativos às comissões pagas
a Rodrigo e aos recursos a serem repassados aos fornecedores de bovinos
foram considerados como de origem devidamente comprovada. As
comissões foram tributadas pela fiscalização e os recursos para repasse
aos vendedores de bovinos foram excluídos da tributação.
[...]
Como se constata, a HIPERCARNES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI efetuou os
seguintes pagamentos ao contribuinte:
- Comissões mediante transferências bancárias;
- Comissões e os recursos a serem repassados aos fornecedores dos bovinos,
englobadas em uma única transferência bancária;
- Comissões mediante transferência de recursos da HIPERCARNES para os
fornecedores de bovinos, de forma englobada em uma única transferência
bancária.
Portanto, o HIPERCARNES realizou transferências bancárias para o contribuinte
relativas às comissões e para repasse a alguns fornecedores dos bovinos, tendo
em vista que foram efetuadas transferências bancárias diretamente para outros
fornecedores.
Os valores repassados estão listados na planilha denominada “COMISSÕES
CREDITADAS NA CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL (fls. 92 102).
Cabe frisar que os créditos bancários comprovados (comissões e recursos
repassados aos fornecedores dos bovinos) foram considerados como de origem
comprovada, sendo as comissões tributadas e os recursos repassados aos
vendedores foram excluídos da tributação, conforme acima mencionado.
Também a fiscalização considerou as comissões NÃO CREDITADAS na conta
corrente no Banco do Brasil do contribuinte, em decorrência das transferências
bancárias realizadas pelo HIPERCARNES diretamente aos fornecedores dos
bovinos, tendo em vista que nessas transferências estavam embutidas as
comissões do contribuinte.
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
33
Os valores estão relacionados na planilha denominada “COMISSÕES NÃO
CREDITADAS NA CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL” (fls. 108-110).
Portanto, em relação aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, ficou
constatado que não necessariamente os valores das negociações de compra e
venda de gado bovino, bem como das comissões transitaram pela conta
corrente do contribuinte.
Portanto, não merece prosperar a alegação do contribuinte no sentido de que
houve erro na apuração fiscal.
- DA RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES DILIGENCIADOS
Cabe mencionar algumas considerações acerca das diligências realizadas, tendo
em vista os esclarecimentos prestados pelo contribuinte na impugnação.
AC PROTEÍNA AGROPECUÁRIA S/A A venda do gado bovino foi realizada pelo Sr.
Constantino Netto para o destinatário (comprador) AC Proteína Agropecuária S/A,
conforme notas fiscais nos 004.017.046 e 004.017.077 nos respectivos valores de
R$ 73.892,00 e R$ 25.334,40 (fls. 2087 2088).
A sociedade empresária AC Proteína Agropecuária S/A confirmou à fiscalização
que não pagou comissões ao contribuinte e não transferiu recursos a ele para
repassar a vendedores de bovinos (fls. 72-73).
Em resposta ao Termo de Intimação, o vendedor Constantino Netto afirmou que
realizou uma venda de bovinos em 2013, época em que o contribuinte era o
representante da AC Proteína Agropecuária S/A. Acrescentou que não houve
qualquer tipo de remuneração paga ao contribuinte.
Portanto, não restou comprovado o pagamento de comissões nesta negociação
de compra e venda de gado bovino, bem como a transferência de recursos para
a conta corrente do contribuinte.
ANTÔNIA JOANA CARNEIRO FERREIRA, FRIJACUIPE MATADOURO E FRIGORÍFICO
LTDA – EPP E JOSÉ RAMIRO FERREIRA FILHO
Alega o contribuinte que realizou várias negociações de compra e venda de gado
bovino com a Sra Antônia Joana Carneiro Ferreira, conforme notas fiscais. Informa
ainda que ela e o Sr. José Ramiro Ferreira Filho representam o mesmo grupo
econômico formado pelo Frijacuipe Matadouro e Frigorífico Ltda – EPP e o
Frigorífico Boi Extra Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda – ME.
Conforme mencionado pela fiscalização, a Sra Antônia Joana Carneiro Ferreira não
foi localizada para prestar os esclarecimentos.
Por outro lado, o Sr. José Ramiro Ferreira Filho e o Frijacuipe Matadouro e
Frigorífico Ltda informaram à fiscalização que não identificaram em seus
controles internos nenhuma informação relacionada ao contribuinte (fls. 74-75).
O contribuinte apresentou nas planilhas as negociações de compra e venda de
gado bovino relacionada a Sra Antônia Joana Carneiro Ferreira. Os créditos
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
34
bancários foram analisados pela fiscalização, como, por exemplo, na venda de
José Ramiro Ferreira Filho para Antônia Joana Carneiro Ferreira, no valor de R$
65.186,00, datado de 28/02/2013 (fl. 125).
Portanto, não basta o contribuinte apresentar as notas fiscais para comprovar a
negociação de compra e venda de gado bovino sem fazer as respectivas
vinculações aos créditos bancários de origem não comprovada.
FRIGORÍFICO MAANAIN LTDA
Aduz o contribuinte que o Frigorífico Maanain Ltda somente faria os depósitos
bancários para o seu objetivo social que é a compra e abate de gado bovino.
Ainda acrescenta que não pode ser prejudicado pela omissão da empresa em não
atender à intimação fiscal, bem como não ter encaminhado os documentos
solicitados por ele.
Realmente o Frigorífico Maanain Ltda não atendeu à intimação da fiscalização.
Contudo, imcumbe ao contribuinte o ônus de provar a origem dos créditos
bancários depositados em sua conta corrente.
A fiscalização analisou a planilha na qual consta créditos bancários relacionados
ao Frigorífico Maanain Ltda, entretanto, não houve a comprovação da origem
dos recursos.
GEOMAR FRIGORÍFICO LTDA
Informa o contribuinte que os depósitos bancários foram realizados pelo sócio-
proprietário da Geomar Frigorífico Ltda. Afirma que a Declaração do proprietário
de que não contratou o contribuinte é o meio mais fácil de não se comprometer
com a fiscalização federal e, por isso, não pode ser prejudicado por sua omissão.
A sociedade empresária Geomar Frigorífico Ltda declarou que desconhece o
contribuinte e que jamais tiveram relações comerciais.
Neste ponto, reitera-se que cabe ao contribuinte o ônus probatório da origem
dos créditos bancários depositados em sua conta corrente. Ademais, deveria ter
tomado as devidas cautelas no sentido de documentar toda a negociação
realizada na compra e venda de gado bovino para futura comprovação.
Por fim, registra-se que os depósitos bancários vinculados ao Geomar Frigorífico
Ltda foram analisados pela fiscalização.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA
O frigorífico declarou que o contribuinte não atuou nas compras de bovinos em
2013 e que não houve transação financeira em seu nome.
Em sede de impugnação, o interessado alega que o documento emitido pelo
próprio frigorífico desmente as suas informações, ou seja, o documento
“Conferencia de Acerto”, emitido em 08/02/2013, no valor total de R$ 40.764,04,
com valor da comissão de 407,64.
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
35
Independentemente de o frigorífico ter afirmado a inexistência de transação
financeira, caberia ao contribuinte apresentar os documentos comprobatórios
para comprovar a origem dos depósitos bancários.
Por fim, registra-se que a fiscalização não localizou o crédito corresponde ao valor
de R$ 407,64 na conta corrente do contribuinte.
JANAÚBA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME
Apesar de a empresa Janaúba Distribuidora de Alimentos EIRELI – ME ter
mencionado que o contribuinte não atuou como comprador e não lhe prestou
serviços, deveria o interessado ter apresentado a comprovação da origem dos
depósitos bancários.
MATABOI ALIMENTOS LTDA
A Mataboi Alimentos Ltda declarou que não houve movimentações comerciais,
contratuais e/ou aquisições com o contribuinte.
Alega o contribuinte que a Mataboi Alimentos Ltda revisou suas informações e
encaminhou à Receita Federal do Brasil, tendo em vista que localizou registros das
compras intermediadas pelo interessado, conforme notas fiscais apresentadas
nos seguintes valores: R$ 110.475,00, R$ 125.755,26, R$ 43.990,26 e R$
63.173,46.
Em relação ao valor de R$ 110.475,00 da nota fiscal no 20.285, a fiscalização já
havia considerado o crédito bancário no valor de R$ 110.400,00 como
devidamente comprovado e não foi tributado como rendimentos omitidos (fl. 45).
A nota fiscal no 20.189, no valor de R$ 63.173,46 foi objeto de análise da
fiscalização, tendo em vista a vinculação ao crédito bancário de R$ 62.500,00.
Também foi objeto de análise no tópico anterior desta decisão.
Em relação às notas fiscais nos 20.226 e 20.228, ambas datadas de 05/07/2013,
nos respectivos valores R$ 125.755,26 e R$ 43.990,26, o contribuinte não fez a
vinculação aos créditos bancários disponíveis na sua conta corrente. Portanto,
não é possível afirmar que os valores da negociação e/ou o valor da suposta
comissão transitaram pela conta corrente do contribuinte.
MURTA AGROPECUÁRIA LTDA
A sociedade empresária Murta Agropecuária Ltda declarou que o contribuinte não
atuou na intermediação de vendas de bovinos realizadas em 2013.
Na impugnação, o interessado menciona que a intermediação da compra para a
empresa Murta Agropecuária Ltda foi realizada por meio da nota fiscal no 000074,
de 26/08/2013, de emissão da própria empresa, tendo como comprador a
empresa AC Agromercantil Ltda e que os pagamentos foram realizados pela
empresa compradora e não a vendedora.
A nota fiscal no 000074, datada de 21/08/2013, no valor de R$ 72.986,40
comprova que houve uma operação de venda de gado bovino da Murta
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
36
Agropecuária Ltda para a AC Agro Mercantil Ltda (FL. 2079). Mas isso não significa
que esteja comprovado o pagamento da comissão ou que o valor da nota fiscal
transitou pela conta corrente do contribuinte.
Repita-se que o contribuinte deveria identificar o crédito bancário vinculado a
esta operação.
NORTEBOI ALIMENTOS LTDA
A Norteboi Alimentos Ltda informou à fiscalização que o contribuinte não atuou
nas compras de bovinos em 2013.
O contribuinte alega que o Frigorífico fez a revisão de suas informações e enviou
para a Receita Federal, tendo em vista que localizou os registros das compras com
sua intermediação. As notas fiscais emitidas pelo Frigorífico foram as seguintes:
00001397, de 19/02/2013 no valor de R$ 16.093,09, 00001355, de 09/02/2013,
no valor de R$ 22.530,18 e 00001372, de 14/02/2013, no valor de R$ 17.165,80.
Analisando os autos, verifiquei que a Norteboi Alimentos Ltda apresentou a
Declaração de fl. 2068 para informar que efetuou pagamentos a título de
comissão 1% sobre as compras efetuadas pelo contribuinte.
O contribuinte apresentou uma planilha com crédito bancário de R$ 32.820,00,
datado de 08/03/2013 e vinculou a ela duas notas fiscais de compras nos valores
de R$ 17.165,80 e R$ 16.093,09. Essa planilha com o crédito bancário acima
mencionado foi objeto de análise no tópico anterior desta decisão.
Em relação à nota fiscal no 00001355, de 09/02/2013 no valor de R$ 22.530,18, o
interessado vinculou essa operação de compra de gado aos créditos bancários
disponíveis na sua conta corrente. Não é possível concluir que os valores
transitaram pela sua conta bancária.
Assim, não há reparos a serem feitos na decisão de piso e, por conseguinte, no
lançamento tributário.
Da Multa de Ofício
Conforme se verifica do Auto de Infração (fls. 2/10) foi aplicada multa de ofício no
percentual de 150% em relação às infrações: (i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica; (ii) omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de pessoa
física, referentes às comissões pela intermediação no comércio de bovinos.
Já em relação à infração omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários sem origem comprovada, foi aplicada multa de ofício no percentual de 75%, nos termos
do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
O Recorrente, assim como já havia feito em sede de impugnação, além de não
contestar expressamente à qualificação da multa de ofício, limita-se a alegações genéricas de que
possuem efeito confiscatório, e pleiteia pela redução ao percentual de 20% (vinte por cento).
Em que pese as razões expostas pelo Recorrente, não merecem acolhimento.
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
37
Isso porque, a multa é consequência da constatação da infração à legislação
tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Na realidade, o interessado faz referência à aplicação da multa de mora no
percentual de até 20% (vinte por cento), mencionado no art. 61 da Lei no 9.430/96.
No caso da solicitação para a aplicação da multa máxima de 20% prevista no § 2o do
art. 61 da lei 9.430/1996, tal percentual não se aplica ao crédito em discussão (resultado de
lançamento de ofício ao qual se aplicam às multas com previsão na Lei 9.430/1996, art. 44, inciso I
ou II, conforme o caso), uma vez que a sua utilização se dá nos casos em que o sujeito passivo opta
por recolher tributo em atraso antes de iniciado o procedimento fiscal.
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
Assim, devem ser mantidas as multas de ofício aplicadas.
Outrossim, impõe-se a manutenção da qualificação da multa de ofício sobre as
infrações: (i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica; (ii) omissão de rendimentos de
trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de pessoa física, referentes às comissões pela
intermediação no comércio de bovinos, em virtude da própria ausência de impugnação específica
pelo recorrente.
Deve-se, porém, aplicar ao caso a retroatividade benigna, diante da superveniência
da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para
reduzir o percentual da multa qualificada ao montante de 100%.
Decisões administrativas e judiciais
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.599 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722201/2017-89
38
O Recorrente cita ao longo de toda a sua peça recursal diversas decisões
administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, as decisões administrativas e judiciais trazidas pelo
recorrente à presente lide.
Da intimação
Ao final, o contribuinte pugna que o acórdão seja encaminhado para o seu
endereço residencial.
É importante ressaltar que no processo administrativo fiscal a ciência dos atos
processuais se dá exclusivamente na forma estabelecida no Decreto no 70.235, de 1972, devendo,
quando utilizada a via postal, ocorrer no domicílio tributário do sujeito passivo, assim entendido
como aquele indicado pelo próprio contribuinte, para fins cadastrais, à Receita Federal do Brasil.
Portanto, as intimações serão encaminhadas para o atual domicílio fiscal do
contribuinte.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe PARCIAL
PROVIMENTO, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 3227
DF CARF MF
Original